Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-35.2023.8.11.0098
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-35.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.115.121-80 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), RONALDO SANTANA LOPES - CPF: 001.655.861-84 (ASSISTENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e receptação simples (art. 180,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão de dez munições desacompanhadas de arma de fogo autoriza a incidência do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material do delito de porte ilegal de munição; (ii) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação simples configurou motivação inidônea e, (iii) saber se é cabível a fixação de regime inicial aberto, sem monitoramento eletrônico, em caso de eventual redimensionamento da pena para patamar inferior a 03 anos.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de munições apreendidas, embora reduzida, associada ao contexto da prática de crime de receptação de veículo com sinais identificadores adulterados e à reincidência do agente, impede o reconhecimento da insignificância penal.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação encontra respaldo na maior gravidade concreta da conduta: transporte do veículo por mais de 300 km até região de fronteira, reduzindo as chances de recuperação do bem.

5. Diante da pena aplicada inferior a 04 anos e da reincidência do apelante, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, sendo incabível a substituição por regime mais brando.

6. A
própria sentença já assegurou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sem a imposição de monitoramento eletrônico, razão pela qual não se verifica interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica o princípio da insignificância ao porte de pequena quantidade de munições quando a conduta ocorre em contexto de prática de receptação e o agente é reincidente.

2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação quando evidenciada a maior reprovabilidade da conduta em razão de transporte de veículo automotor produto de crime para região de fronteira.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 269; TJMT, AP n. 0002534-22.2011.8.11.0042; TJMS, AP n. AP n. 0800035-87.2023.8.12.0008.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000088-35.2023.8.11.0098

APELANTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RUAN RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da respectiva ação penal, que o condenou à pena de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido e receptação, previstos, respectivamente, no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180,
caput
, do CP (ID. 272964534).

O apelante sustenta que: 1) a apreensão de munição em seu poder, consistente em 10 (dez) projéteis de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, autoriza, diante do contexto, a aplicação do princípio da insignificância; 2)
“o juízo a quo, ao aplicar a pena do delito de receptação, exasperou a pena-base em razão das circunstâncias do crime, que é exatamente a descrição do próprio tipo penal”
; 3) deve ser fixado o regime inicial aberto, com a revogação da medida de monitoramento eletrônico, caso a pena seja redimensionada no patamar inferior a 3 anos de reclusão.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como para que a pena do crime de receptação simples, previsto no art. 180,
caput
, do CP, seja fixada no mínimo legal, com a imposição do regime aberto.
Requer, ainda, a revogação da medida de monitoramento eletrônico, a fim de que possa recorrer em liberdade (ID 272964540).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Esperidião
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 272964552), entendimento esse endossado pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, a qual exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (ID. 283082893).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 13h20min, no Distrito Vila Cardoso, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado RUAN RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava, em proveito próprio ou alheio, coisa que recebeu e conduziu, sabendo ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor marca Chevrolet Onix LT4, cor laranja, placa original QCF6G94, pertencente à vítima Jucelia dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.20332. (fato 01).

Ademais, consta no mesmo inquérito que, em data e local indeterminados, porém até o dia 31 de janeiro de 2023, o denunciado RUAN RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, adulterou sinal identificador de veículo automotor Chevrolet Onix LT4, cor laranja, placa original QCF6G94, apreendido em seu poder. (fato 02)

Ressai do mesmo caderno que, nas circunstâncias descritas no fato 01, o denunciado RUAN RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, transportava, mantinha sob sua guarda e ocultava munições de uso permitido, consistentes em 10 (dez) munições de calibre .38 SPL, marca CBC, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 03) (...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RUAN RODRIGUES DE SOUZA, já qualificado, como incurso nos arts. 180, caput, e 311, caput, ambos Código Penal (fatos 01 e 02), e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (fato 03), praticados na forma do art. 69, caput, do CP, aplicando-se a agravante do art. 61, I, do CP. (...)”.

Após a regular instrução processual, o juízo sentenciante, ao julgar parcialmente o pedido contido na exordial acusatória, condenou o apelante pela prática dos crimes de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14) e receptação simples (CP, art. 180, caput).

Inconformado, o apelante interpôs recurso buscando a absolvição pelo crime de posse ilegal de munições de uso permitido, por ausência de tipicidade material diante da apreensão de apenas 10 (dez) munições de calibre .38 SPL desacompanhadas de arma de fogo, bem como a correção da dosimetria da pena imposta pelo crime de receptação simples, com a alteração do regime semiaberto para o aberto.

É certo que as condutas de portar, transportar, manter sob sua guarda ou ocultar 10 (dez) munições de calibre .38 SPL, marca CBC, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amoldam-se à tipicidade formal do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que assim dispõe:

“(...) Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (...)”

Quanto ao exame da tipicidade material, que diz respeito à existência de efetiva ameaça ou dano ao bem jurídico protegido pela norma penal, verifica-se que, embora tenham sido localizadas apenas 10 (dez) munições de calibre .38 SPL desacompanhadas de arma de fogo, não se mostra adequada a aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque, no caso concreto, a apreensão de 10 (dez) munições de uso permitido, ainda que quantitativamente ínfima e desprovida de arma de fogo, ocorreu no contexto da prática do crime de receptação de veículo automotor, produto de crime anterior, situação que, somada à reincidência do apelante (executivo de pena n. 2000456-93.2022.8.11.0055), afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Em situação parecida, este e. Tribunal decidiu:

“(...) Embora atualmente se admita a aplicação do princípio da insignificância no caso de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta quando as munições são apreendidas no mesmo contexto fático do cometimento de outro crime, e em posse de acusado que ostenta outras condenações e tem maus antecedentes. (...)”
(AP n. 0002534-22.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/03/2024).

Por outro lado, o apelante aduz que o
“o juízo a quo, ao aplicar a pena do delito de receptação, exasperou a pena-base em razão das circunstâncias do crime, que é exatamente a descrição do próprio tipo penal”

Ao valorar negativamente as consequências do crime de receptação simples, o juízo sentenciante apresentou a seguinte fundamentação:

“(...) são efetivamente muito acima do tipo penal, já que transitou por mais de 300 (trezentos) quilômetros de Várzea Grande até Vila Cardoso (termo desta Comarca de Porto Esperidião/MT), com o intento de aproximar o veículo do país vizinho Bolívia. Aliás, o delito foi cometido em concurso de pessoas, já que contratado por uma pessoa e estaria levando para outra. Vale ressaltar que o objeto é de alto valor, como é de conhecimento notório e também decorre de breve busca à tabela FIPE e pesquisas realizadas na internet, de modo ao tempo dos fatos valia mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com a Bolívia, momento em que jamais são recuperados. Ainda, o alto valor deve ser tratado de forma mais vigorosa do que aquele que recepta objeto de valor muito inferior e não intenciona levá-lo ou facilitar que o levem para outro país. Registre-se que o fato de ser corriqueira a situação nesta região, não a torna menos reprovável. Tudo isso é suficiente para demonstrar um modus operandi articulado e maior gravidade em concreto das condutas que merecem maior repressão penal (...)”.

Com efeito, o fato de o apelante ter sido flagrado transportando veículo produto de crime, percorrendo mais de 300 quilômetros até a região de fronteira - Várzea Grande até Porto Esperidião - com a clara finalidade de entregá-lo a terceiros, possivelmente para, em momento posterior, introduzi-lo na Bolívia, o que reduz drasticamente as chances de recuperação do bem, justifica a imposição de maior censura penal na análise das circunstâncias do crime (TJMS, AP n. 0800035-87.2023.8.12.0008, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Terceira Câmara Criminal, 03/04/2025).

Logo, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena aplicada pelo crime de receptação.

Em seu turno, a pena de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão autoriza o regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do c. STJ.

Nesse mesmo sentido: TJMT, AP n. 0019266-39.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/04/2025).

Por fim, conforme devidamente observado no parecer ministerial, a própria sentença já assegurou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sem a imposição de monitoramento eletrônico, razão pela qual não se verifica interesse recursal quanto a esse ponto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025